Tribunal: STF
Processo: RHC 262537
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.010.820/SP, Relator o Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS).



    Consta dos autos que ao recorrente, que cumpre pena definitiva, foi aplicada falta grave, fundamentada no art. 52 da Lei de Execução Penal combinado com o art. 28 da Lei nº 11.343/2006, em razão da apreensão de 7,8 g de maconha para uso próprio no interior do estabelecimento prisional.



    Em consequência, o recorrente sofreu regressão do regime semiaberto para o regime fechado, perda de um terço dos dias remidos e interrupção do lapso temporal para fins de progressão de regime.



    Neste recurso, alega-se que, à luz da decisão proferida por esta Corte no julgamento do RE nº 635.659 (Tema 506 da Repercussão Geral), a partir da qual deixou de ser tipificado como crime o porte de maconha para consumo próprio em quantidades inferiores a 40 g, tal conduta não pode configurar falta grave com base no art. 52 da LEP.



    Requer-se, ao final, que



    “seja conhecido e provido o presente recurso ordinário em habeas corpus para que seja concedida a ordem ao Recorrente, a fim de cassar a decisão que reconheceu a prática de falta grave e restabelecer o regime semiaberto, bem como determinar a elaboração de novo cálculo de liquidação de penas para afastar a interrupção do interstício aquisitivo para fins de progressão de regime e o restabelecimento dos dias remidos cuja perda foi indevidamente decretada.” 



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado:



    “EXECUÇÃO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FALTA GRAVE. POSSE DE ENTORPECENTE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 506, DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. A controvérsia dos autos está na classificação como falta grave da conduta de portar quantidade inferior à 40 gramas de maconha, para consumo próprio, no interior do estabelecimento penal. 



    2. A defesa entende que a decisão do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 635.659 (Tema 506, da Repercussão Geral), tornou atípica a conduta do recorrente classificada como falta disciplinar de natureza grave. 



    2. Irrelevante o fato da conduta em voga não mais ser penalizada com pena privativa de liberdade, para fins penais, já que continua sendo tida como falta grave, quando cometida pelo apenado no curso da execução penal. 



    3. Nem todas as condutas tidas como falta grave, descritas primordialmente no art. 50, da LEP, correspondem a crimes, sendo dever do preso, ademais, a observância de obrigações legais inerentes ao seu estado e a submissão às normas de execução da pena (art. 38, da LEP), além do dever de manter comportamento disciplinado (art. 39, I, da LEP). 



    3. Parecer pelo desprovimento do recurso ordinário.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. POSSE DE MACONHA PARA CONSUMO PRÓPRIO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. FALTA GRAVE. ART. 52 DA LEP. APLICAÇÃO DO TEMA 506/STF. INVIABILIDADE. NATUREZA DISCIPLINAR DA INFRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO. 



I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus, mantendo acórdão que reconheceu a prática de falta disciplinar grave por sentenciado flagrado na posse de 7g de maconha, em cela de estabelecimento prisional, conduta enquadrada no art. 28 da Lei 11.343/2006 c/c o art. 52 da LEP. 



    2. A defesa sustenta a atipicidade penal do fato à luz do Tema n. 506 /STF e pleiteia a desclassificação para falta média. 



II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em definir se a tese fixada pelo STF no Tema n. 506, que afastou a tipicidade penal do porte de maconha em quantidade inferior a 40g para uso pessoal, afasta também a caracterização de falta disciplinar grave no âmbito da execução penal. 



III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a posse de droga, ainda que para consumo próprio, dentro de estabelecimento prisional, configura falta grave nos termos do art. 52 da LEP, independentemente de sentença penal condenatória.



    5. A tese do Tema n. 506/STF, que afastou efeitos penais para o porte de pequenas quantidades de maconha, não se estende automaticamente à seara administrativa-disciplinar da execução penal, pois a falta grave não se confunde com a tipicidade penal da conduta. 



    6. A revisão da conclusão das instâncias ordinárias quanto à autoria e materialidade demandaria revolvimento fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus. 



IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo regimental improvido. 



Tese de julgamento: 



    1. A posse de entorpecente para consumo próprio no interior de estabelecimento prisional configura falta grave, nos termos do art. 52 da LEP, independentemente da quantidade e da tipicidade penal da conduta. 



    2. O Tema n. 506/STF não afasta a sanção disciplinar grave, por se tratar de matéria distinta da tipicidade penal.”  



    Pelo que há no julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Ao contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, no julgamento do RE 635.659/SP (Tema 506 da Repercussão Geral), o Plenário desta Corte fixou a seguinte tese:



    “1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); 



    2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 



    3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 



    4. Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 



    5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; 



    6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 



    7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 



    8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário.” (RE 635.659/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2024).



    Diante disso, consoante assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, tem-se que esta Corte, no referido julgamento, manteve o caráter ilícito do porte de até 40 g de maconha para consumo próprio, apenas aplicando medidas despenalizadoras e afastando os efeitos penais da conduta.



    Assim, não foi objeto de discussão, no Tema nº 506 da Repercussão Geral, a não configuração de tal conduta como falta grave na esfera da execução penal, devendo ser observada a estrita legalidade em matéria penal neste caso.



    Nesse mesmo sentido, não verificando ilegalidade em situação análoga, destaco a decisão monocrática proferida pelo Ministro Cristiano Zanin no HC nº 258.523/SC (julgamento em 30/06/2025; publicação em 01/07/2025).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente